Tribunal: TJDFT
Processo: 0700968-57.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVELIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Art. 345, IV, do CPC dispõe que a revelia não produz o efeito mencionado no Art. 344, se as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com as provas produzidas dos autos. Ou seja, a revelia do réu, por si só, não determina a vitória do autor, embora redunde em efetivo domínio de posição inegável vantagem, visto que o autor está dispensado de qualquer esforço para provar os fatos firmados.
2. O réu embora citado pessoalmente, não se manifestou nos autos e assim fez despontar os efeitos da revelia, presumindo-se que a venda do automóvel com chassi adulterado impediu que o veículo fosse transferido ao autor, o que configura hipótese de inadimplemento contratual, devendo ser restituídos os valores pagos.
3. Entretanto, os elementos dos autos não permitem concluir que o autor continuou a efetuar pagamentos após a constatação da adulteração do Número de Identificação de Veículo – NIV, restando comprovados apenas o pagamento de R$ 9.000,00.
4. É cediço que só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. O fundamento fático narrado pelo autor não é hábil a desencadear a consequência jurídica pretendida.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.